Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. VALOR DA CAUSA. VERIFICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo, interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão e erro material no acórdão. Aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a necessidade de autorização expressa, por escrito ou por meio eletrônico do correntista idoso. Alega, também, a ocorrência de erro material na majoração dos honorários sucumbenciais, porque ao contrário do que mencionou o aresto, o valor da causa expresso na petição inicial é de R$ 14.157,99, e não de R$ 24.157,99.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão consiste na ausência de manifestação pelo magistrado, em questão que deveria se pronunciar, a respeito dequesitorelevante para a solução da lide. 2.2. Por sua vez “o erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas. Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada e que não tem como ser atribuída ao conteúdo do julgamento – podendo apenas ser imputada à forma (incorreta) como ele foi exteriorizado" (in Coisa Julgada e sua Revisão, RT, 2005, p. 527).
3. Na ocasião do julgamento, o acórdão foi claro ao asseverar que o embargado obteve êxito em se desincumbir das alegações formuladas pelo autor, ora embargante, ao apresentar provas legítimas da existência da relação contratual, quais sejam, instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes, recibo de transferência dos valores e demais documentos inerentes à contratação, demonstrando que o recorrente contraiu os empréstimos por meio de assinatura eletrônica, na forma de biometria facial, representada pela captura de “selfie” e foto similar à carteira de identidade. 3.1. O decisum foi transparente ao constatar que nos termos da Jurisprudência desta Corte, a prova documental somada ao fato do autor ser correntista do banco réu, são suficientes para indeferir os pedidos autorais de que não houve contratação de empréstimo.
4. O embargante sustenta, também, existir erro material no acórdão, no que se refere à menção ao valor da causa, que orientou a majoração dos honorários sucumbenciais. 4.1. Na hipótese, em razão da sucumbência recursal, constou no acórdão que; “majorados os honorários fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 24.157,99, valor originalmente atribuído à causa), nos termos dos art. 85, § 11, do CPC. 4.2. Entretanto, observa-se na petição inicial, que o recorrente atribuiu à causa o valor de R$ R$ 14.157,99, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil. O juízo recebeu a inicial, conforme decisão. 4.3. Assim, os embargos merecem ser acolhidos para sanar o erro material do acórdão, a fim de corrigir a parte da majoração dos honorários recursais, para constar o valor da causa anteriormente expresso na inicial, de R$ 14.157,99.
5. Os embargos parcialmente acolhidos, apenas para constar no dispositivo do acórdão que os honorários fixados devem ter por base de cálculo o valor da causa, que é de R$ 14.157,99.
6. Embargos parcialmente acolhidos.